Tribunal: TJPA
Processo: 0003941-93.2020.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR

ACÓRDÃO N. _______, PUBLICADO EM _______________________________.
PROCESSO Nº.: 0002570-68.2020.2.00.0814. (EM ANEXO PROCESSO N. 2018.7.000843-6), EM APENSO: 2018.7.000816-3, n.2018.7.001418-6 e n.2018.7.000182-8;0002297-89.2020.2.00.0814 (2018.7.001418-6); 0002363-69.2020.2.00.0814 (2018.7.000099-5); 0002362-84.2020.2.00.0814 (2018.7.000182-8); 0002364-54.2020.2.00.0814 (2018.7.006666-6); 0002575-90.2020.2.00.0814 (2018.7.000816-3).
PROCESSO LIBRA: 0003941-93.2020.8.14.0000.
REQUERENTE: CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA.
REQUERIDO: WILSON DE SOUZA CORREA - JUÍZ DE DIREITO.
ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES - OAB/PA 23.167.
RODRIGO COSTA LOBATO - OAB/PA 20.167.
PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. APURAÇÃO DE ACUSAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS DESCRITOS NO ART. 35, INCISO I DA LOMAN (CUMPRIR E FAZER CUMPRIR, COM INDEPENDÊNCIA, SERENIDADE E EXATIDÃO, AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E OS ATOS DE OFÍCIO) E ART. 8º DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (O MAGISTRADO IMPARCIAL É AQUELE QUE BUSCA NAS PROVAS A VERDADE DOS FATOS, COM OBJETIVIDADE E FUNDAMENTO, MANTENDO AO LONGO DE TODO O PROCESSO UMA DISTÂNCIA EQUIVALENTE DAS PARTES, E EVITA TODO O TIPO DE COMPORTAMENTO QUE POSSA REFLETIR FAVORITISMO, PREDISPOSIÇÃO OU PRECONCEITO). HIPOTESE EM QUE MAGISTRADO DIANTE DA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS DE RESPONSABILIDADE DE ANALISTA JUDICIÁRIO DA COMARCA, PASSOU A REALIZAR AUDIENCIAS EM PROCESSOS JUDICIAIS DIVERSOS A FIM DE COLHER DEPOIMENTOS E PROVAS QUE VIESSEM A CONFIRMAR SUAS SUSPEITAS, SEM A DEVIDA INTIMAÇÃO DO SERVIDOR, ENCAMINHANDO O PRODUTO DE SUA INVESTIGAÇÃO AO PARQUET, O QUAL, MUNIDO DAS PROVAS PRODUZIDAS PELO MAGISTRADO, INTENTOU AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DESFAVOR DO SERVIDOR E DE DUAS ADVOGADAS, AÇÃO ESTA RECEBIDA PELO MESMO MAGISTRADO QUE DEFERIU LIMINAR PARA AFASTAR O SERVIDOR DE SEU CARGO E EFETUAR INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA NA SEARA ADMINSTRATIVA E DE ATUAÇÃO PARCIAL NA ANÁLISE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA MELHOR APURAÇÃO DO FATO. DECISÃO UNÂNIME QUANTO À INSTAURAÇÃO DO PAD SEM AFASTAMENTO DO MAGISTRADO DAS ATIVIDADES JUDICANTES.

Acordam os Excelentíssimos integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
acolher a proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar
em desfavor do Juiz de Direito WILSON DE SOUZA CORREA, sem afastamento das suas atividades judicantes. Sorteado para relatoria do feito a Exma. Sra. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, 33ª
Sessão Ordinária do Egrégio Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 02 de dezembro de 2020.
______________________________________________
Desa. DIRACY NUNES ALVES
Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior

PROCESSO Nº.: 0002570-68.2020.2.00.0814. (EM ANEXO PROCESSO N. 2018.7.000843-6), EM APENSO: 2018.7.000816-3, n.2018.7.001418-6 e n.2018.7.000182-8.
Em Apenso: 0002297-89.2020.2.00.0814 (2018.7.001418-6).

0002363-69.2020.2.00.0814 (2018.7.000099-5).

0002362-84.2020.2.00.0814 (2018.7.000182-8).

0002364-54.2020.2.00.0814 (2018.7.006666-6).

0002575-90.2020.2.00.0814 (2018.7.000816-3).
PROCESSO LIBRA: 0003941-93.2020.8.14.0000.
REQUERENTE: CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA.
REQUERIDO: WILSON DE SOUZA CORREA - JUÍZ DE DIREITO.
ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES - OAB/PA 23.167.
RODRIGO COSTA LOBATO - OAB/PA 20.167.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA instaurada por esta Corregedoria de Justiça para apurar as denúncias formuladas por CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA, analista judiciário desta Corte de Justiça, acerca de suposta prática de infração funcional pelo magistrado titular da Vara Única da Comarca do Acará/Pa, Dr. Wilson de Souza Corrêa, as quais passo a descrever.

Narra o servidor-requerente que trabalhou na Comarca do Acará como Analista Judiciário, exercendo a função de Diretor de Secretaria, no período de setembro de 2012 a setembro de 2017 e, ao longo desse período, sempre foi alvo de falsas acusações por parte do magistrado Wilson de Souza Corrêa, em que pese sempre ter exercido suas funções com respaldo no princípio da legalidade, moralidade e eficiência. Esclarece que, no final do ano de 2016, após retornar de um afastamento por licença saúde, as perseguições realizadas pelo magistrado se intensificaram, configurado o abuso de poder e o assédio moral por ele praticado, imputando-lhe acusações de cunho funcional e criminal, fato que o levou a pedir transferência para a Comarca de Ananindeua.

Ressalta que, mesmo após sua transferência, o magistrado seguiu com a perseguição, instaurando diversos pedidos de providências na Corregedoria, alguns com sindicância instaurada, mas todos arquivados. Que a perseguição era tão intensa que passou a suspeitar que o reclamante estaria realizando captação de clientes nas dependências do fórum para duas advogadas e, para comprovar suas suspeitas, passou a ouvir testemunhas em processos judiciais completamente alheios ao reclamante, caracterizando abuso de autoridade, parcialidade e fraude processual praticada, como no caso em que ouviu a testemunha Ivanete Monteiro Góes, nos autos do processo n° 0005509-18.2017.814.0076 e o acusado Raoni Pelerano de Souza, nos autos do processo n° 0005509-18.2017.814.0076 - réu preso, oportunidade em que as perguntas realizadas pelo magistrado ao réu, objetivaram obter informações sobre a vida do reclamante, que sequer é parte no processo.

Diante de tais fatos, argumenta que o magistrado requerido deixou de exercer seu poder jurisdicional e passou a fazer perseguição, com abuso de autoridade e verdadeiro assédio moral contra o reclamante, violando dispositivos do Código de Ética da Magistratura e da LOMAN, motivo pelo qual, requereu a instauração de procedimento disciplinar para apuração da conduta do magistrado. Juntou documentos.

Instado a se manifestar, o magistrado requerido apresentou as informações iniciais às fls. 1.021/1.051, arguindo, em suma, que nenhuma das providências adotadas nos diversos procedimentos mencionados nesta reclamação possuem o condão de perseguir o reclamante, possuindo interesse absolutamente institucional e efetivadas com absoluto respeito ao ordenamento jurídico.

Argumentou que todas as providências intentadas contra o reclamante perante a CJCI e CJRMB foram realizadas por dever de ofício e, se houve ou não o arquivamento dos respectivos procedimentos, tal fato constitui prerrogativa dos órgãos correicionais.

Asseverou que os fatos que ensejaram a decisão de busca e apreensão no domicílio de Raoni Pelerano de Souza contida no processo n° 00059-88.87.2017.814.0076 não são os mesmos que originaram os procedimentos n° 2017.7.000525-1 e 2017.6.002556-6.

Sustenta que a realização de providências administrativas correicionais realizadas nos processos patrocinados pela advogada Luciana de Souza Dias visavam colher subsídios mínimos de autoria e materialidade de eventual desvio funcional praticado pelo reclamante e não são objeto da lide, não constam em petição inicial ou da contestação e não possuem natureza jurídica processual.

Às fls. 1.083 a 1.087 o reclamante apresentou fatos novos, informando que o magistrado designou audiências "administrativas correicionais" em processos judiciais, no início do mês de janeiro de 2018, que não possuíam qualquer relação com o objeto das aludidas ações, objetivando tão somente investigar supostas transgressões funcionais do reclamante. Relata que o juiz reclamado realizou sindicância administrativa e investigativa em face do servidor requerente, sem qualquer portaria, sem nomear comissão e sem garantir o contraditório ao reclamante, encaminhando oficio ao Ministério Público com todas as declarações por ele colhidas e indicando supostas irregularidade, culminando com o ajuizamento da Ação Civil Pública n° 0003108-12.2018.814.0076, na qual foi proferida decisão pelo magistrado requerido decretando a indisponibilidade de bens e afastamento do requerente do cargo público, restando mais uma vez demonstrada a perseguição realizada pelo reclamado.

Às fls. 1.164 a 1.169, o magistrado requerido apresentou aditamento as informações inicialmente prestadas, esclarecendo que a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público da comarca de Acará visou resguardar o erário público e todos os processos vinculados aos fatos narrados na referida ação, mesmo os arquivados e sob suspeição e/ou impedimento, foram submetidos a "Correição Administrativa Preventiva" pelo magistrado requerido, e as ilicitudes foram imediatamente comunicadas a Corregedoria e ao Ministério Público.

Em decisão fundamentada às fls. 1.217 a 1.222, foi determinada a
instauração de Sindicância Administrativa
em desfavor do magistrado requerido para apuração de suposto assédio moral praticado em desfavor do servidor requerente, especialmente, em razão da decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n° 0003108-12.2018.814.0076, na qual o magistrado determinou a indisponibilidade de bens do requerente e o seu afastamento cautelar do cargo público, em que pese ter sido o próprio requerido quem realizou a investigação administrativa, cujas conclusões foram encaminhadas ao Ministério Público e deram ensejo à propositura da Ação Civil Pública acima citada, fato que revela fortes indícios de violação da parcialidade necessária à conduta do julgador.

Expedida a Portaria n° 122/2018-CJCI, instaurando a sindicância (fl. 1.226).

Constituída a comissão sindicante (fl. 1.227) foi determinada a notificação do requerente para especificar as provas a serem produzidas, bem assim, do requerido para apresentação de sua defesa preliminar.

Às fls. 1.244 a 1.246, o requerente apresentou manifestação, especificando as provas a serem produzidas e juntando prova documental.

Às fls. 1.293 a 1.296, o magistrado requerido apresentou sua manifestação preliminar.

Após a regular instrução do feito, a comissão sindicante apresentou relatório conclusivo às fls. 1.510 a 1.571, sob a Presidência do Juiz Auxiliar da CJCI na época, Dr. Leonardo de Farias Duarte, opinando pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do magistrado indicado, apenas em relação ao suposto descumprimento do dever de imparcialidade ao não se declarar suspeito para processar e julgar a Ação Civil Pública n° 0003108-12.2018.814.0076.

Em Decisão/Ofício n° 2063-2019/CJCI, às fls. 1.518 a .1532, foi acolhido o parecer e convertido em peça acusatória, oportunidade em que determinada a notificação do magistrado para tomar ciência da presente imputação, sendo-lhe concedido o prazo para apresentação de Defesa Prévia.

Às fls. 1.539 a 1.556, o magistrado apresentou Defesa Prévia, onde asseverou, preliminarmente: a) inexistência de indicação de conduta do indiciado. Impossibilidade de exercício do direito de defesa - art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ausência de fundamento para o presente procedimento administrativo e incongruência entre os dispositivos legais supostamente infringidos e b) o magistrado sempre apresentou conduta ilibada. No mérito aduz: a) que o ato em apuração se trata de ato proferido no exercício da profissão, estrito cumprimento do dever legal. Inteligência dos artigos 35, I e 40, da LOMAN. Aplicação do art. 4º e seguintes do Código de Ética da Magistratura; b) existência de inúmeras representações contra o servidor Carlos Eduardo Vieira da Silva. Da plausibilidade das denúncias. Da inexistência de fundamento para o presente procedimento administrativo tomado contra o magistrado; c) que as provas juntadas na sindicância, depoimentos das testemunhas de defesa arroladas nos autos, não caracterizam a parcialidade do magistrado investigado. Apresenta rol de testemunhas e conclui pelo acolhimento de tese da inexistência de infração disciplinar nos seus atos, requerendo o arquivamento do processo, sem a aplicação de qualquer penalidade, em razão da licitude dos atos praticados pelo defendente, observado o devido processo legal.

Em apenso, consta o processo n° 2018.7.000816-3, também proposto pelo requerente, contendo basicamente as mesmas denúncias formuladas nos autos principais. Consta em apenso, ainda, os autos do pedido de providências n° 2018.7.000182-8, proposto pela advogada Luciana de Souza Dias, OAB/Pa n° 15.888, informando acerca da designação de audiências em processos judiciais, listados às fls.04/09 dos referidos autos, que não possuíam qualquer relação com a lide, havendo a expedição de mandado de intimação somente para os autores, mesmo estes tendo advogado constituído nos autos, não havendo sequer a publicação dos despachos designatórios no Diário de Justiça Eletrônico. Asseverou que, ao entrar em contato telefônico com a Secretaria da Comarca, foi informada de que as audiências designadas possuíam cunho administrativo, e por isso não foram publicadas nem disponibilizadas no sistema LIBRA. Por fim, esclareceu que tais "audiências administrativas" foram designadas em processos nos quais o magistrado requerido já havia se julgado suspeito, bem como, em processo sem que houvesse declínio de competência e até em processos judiciais já arquivados.

Também, constam ainda na CJCI os seguintes procedimentos que tem relação direta aos fatos aqui relatados propostos pelo servidor em face do magistrado, estando assim em clara conexão, quais sejam:
1) 0002297-89.2020.2.00.0814 (2018.7.001418-6).
2) 0002363-69.2020.2.00.0814 (2018.7.000099-5).
3) 0002362-84.2020.2.00.0814 (2018.7.000182-8).
4) 0002364-54.2020.2.00.0814 (2018.7.006666-6).
5) 0002575-90.2020.2.00.0814 (2018.7.000816-3).

Todos estes procedimentos foram arquivados porque tratavam dos mesmos fatos aqui apurados, tendo esta sindicância analisado os fatos neles citados.

É o relatório.

VOTO.

Após analisar não apenas estes autos, mas seus apensos e os demais procedimentos em andamento na CJCI, que versam sobre os mesmos fatos e a instrução da sindicância realizada, verifica-se que o cerne da demanda consiste em dois aspectos: a) a suposta perseguição e assédio moral realizados pelo magistrado requerido em face do servidor ora requerente, sobretudo, através da comunicação reiterada de irregularidades que deram origem a diversos Pedidos de Providências junto às Corregedorias de Justiça, a maioria destes, segundo informa o requerente, sem qualquer fundamento; e b) a eventual parcialidade do magistrado ao realizar coleta de provas para apurar ações supostamente ilegais do servidor requerente, provas estas que serviram de subsídio para apresentação de Ação Civil Pública, a qual foi despachada pelo mesmo juiz que produziu as provas usadas pelo Ministério Público.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a análise realizada por esta Corregedoria de Justiça sobre a conduta do magistrado requerido não vai adentrar no mérito acerca das múltiplas representações por ele propostas em face do servidor requerente discriminadas às fls. 1.062/1.069, uma vez que estas estão sendo apuradas em procedimentos individualizados em tramite perante a Corregedoria da Região Metropolitana de Belém e decorrem do poder/dever do magistrado de comunicar e apurar qualquer desvio funcional supostamente praticado por aqueles sob sua supervisão, não havendo que se falar na prática de assédio moral tão somente em razão do quantitativo de representações propostas em desfavor do requerente. Assim, o simples fato do magistrado apresentar diversos pedidos de providências em face de um servidor não significa, necessariamente, a ocorrência de perseguição ou assédio moral, tanto que durante a instrução da sindicância ficou demonstrado pela oitiva de diversas testemunhas, servidores e servidoras do fórum, que demonstraram ter havido um relacionamento urbano e cortês entre o magistrado e o servidor.

Entretanto, pelo apurado nos autos e reconhecido pelo próprio magistrado, havia a suspeita de que o reclamante estaria a realizar captação de clientes, a quando do exercício da função de Diretor de Secretaria na Comarca de Acará, em favor das advogadas Luciana Souza Dias e Lienilda Maria Câmara de Souza (esta, esposa do reclamante).

Assim, objetivando apurar essa suspeita, o magistrado passou a designar audiências em processos judiciais, alguns dos quais já haviam sido inclusive arquivados, para oitiva de pessoas determinadas e para as quais não foi dada a devida publicação do ato realizado, sob o argumento de que o juiz estaria realizando atos administrativos correicionais com a finalidade de obter indícios mínimos de autoria e materialidade das infrações funcionais em tese praticadas pelo requerido.

Assevera o magistrado que assim agiu porque, na condição de Diretor do Fórum de Acará, poderia realizar essas ações administrativas, mesmo em processos judiciais, sem necessidade de intimação prévia do servidor.

Em sua defesa prévia, o magistrado refutou que inexiste indicação de conduta infracional, que sempre apresentou conduta ilibada, que o ato em apuração se trata de ato proferido no exercício da profissão e estrito cumprimento do dever legal, ressaltando que há inúmeras representações existentes contra o servidor reclamante e que as provas constantes nos autos não são suficientes para demonstrar qualquer parcialidade do magistrado.

Pois bem, como já exaustivamente relatado, a suposta conduta do magistrado foi devidamente delineada, possibilitando ao mesmo realizar sua defesa sem qualquer prejuízo, tanto que o fez. Não se está a julgar a vida funcional ou a carreira do Juiz, mas sim a sua conduta neste caso específico. Tenho a convicção de que esta Corte de Justiça levará em consideração os bons antecedentes do magistrado em toda a sua carreira judicante. Friso que por mais que se considerasse que o contraditório e a ampla defesa não viessem a constituir garantias do investigado quando se trata de procedimento de sindicância investigatória, sob o argumento de que esta tem como único objetivo identificar indícios da autoria e da materialidade dos fatos, e que estes seriam objeto de contraditório no curso do processo administrativo disciplinar, momento em que se garantiria a ampla defesa ao acusado, é evidente que o magistrado que colhe, sob sua presidência, estas provas tem, no mínimo, isenção questionável, até porque deveria encaminhar seus indícios a esta Corregedoria para que fosse iniciado um procedimento de investigação próprio.

Em meu sentir, tomando o magistrado conhecimento de um ilícito supostamente praticado por servidor a ele subordinado, deveria adotar as providências legais para apuração do caso, em observância ao devido processo legal, com a requisição de instauração de inquérito policial ou encaminhamento de noticia crime ao Ministério Público, em caso de ilícito penal, e/ou a instauração do competente procedimento administrativo disciplinar garantindo ao investigado o contraditório e a ampla defesa, com a notificação do acusado para apresentação de sua defesa, caso queira, bem como possibilite que este realize o acompanhamento das inquirições de testemunhas, depoimentos sob os quais, possa se manifestar.

Mas isso não ocorreu. Ao utilizar o que denominou de "atos administrativos correicionais visando à colheita de indícios mínimos de autoria e materialidade", o magistrado realizou audiências em processos judiciais, com os quais não possuem qualquer relação com o objeto das ações, para oitiva de testemunhas, objetivando demonstrar a transgressão funcional e/ou ilícito penal em tese praticados pelo requerente. De fato, ao que parece, deixou de observar os regramentos básicos que norteiam a persecução criminal/administrativa, quais sejam, o devido processo legai e o contraditório e a ampla defesa, terminando por violar garantias constitucionais e processuais conferidas a todos.

Não bastasse os vícios procedimentais acima descritos, constata-se, ainda, que os termos das "audiências" realizadas pelo magistrado nos processos judiciais foram encaminhados ao Ministério Público, conforme atesta o próprio magistrado requerido em seu Ofício n° 78/GJ-AC/18 (fls. 1.184 a 1.212), e serviram de acervo probatório para propositura da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa com pedido liminar n° 0003108-12.2018.8.14.0076 em face de CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA, LUCIANA DE SOUZA DIAS e LIENILDA MARIA CAMARA DE SOUZA.

Consta, na exposição de fatos da Ação Civil Pública, que, em razão do cargo que ocupava, o servidor CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA analisava e monitorava os processos em tramite na unidade judicial que estavam, sobretudo em fase de execução e cumprimento de sentença, para, então, cooptar as partes envolvidas e indicar as demais requeridas para prestarem seus serviços como advogadas, além de imprimir maior celeridade nos feitos em que aquelas atuavam.

Informa que tomou conhecimento de que a terceira requerida, LUCIANA DE SOUZA DIAS, era quem assinava as petições, como forma de maquiar o esquema realizado, uma vez que a requerida LIENILDA MARIA CAMARA DE SOUZA, por ser companheira de CARLOS EDUARDO, não poderia subscrever as petições, sob pena de evidente impedimento deste.

Importa, nesta oportunidade, citar trecho da petição inicial da citada Ação Civil Pública que demonstra a forma como os indícios de prática de atos ilícitos chegaram ao parquet (fls. 1.434 a 1.435):
¿06. Foi Instaurado nesta Promotoria de Justiça de Acará/PA, a Notícia de Fato n° 003/2017, a partir de diversos expedientes encaminhados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito desta Comarca, noticiando prática de atos Ilícitos praticados sobretudo pelo servidor público judiciário CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA, ora primeiro requerido, durante o exercício de suas funções como Diretor de Secretaria da Vara Única da Comarca de Acará.
07. Segundo consta na referida notícia de fato, em audiência criminal realizada no bojo do processo de n» 005509-18.2017.8.14.0076, que teve como réu o nacional RAONI PELERANO DE SOUZA, servidor público municipal, que prestou serviços na unidade judiciária Acará/PA do TJPA, e também na Defensoria Pública desta comarca, foi observado em interrogatório judicial. Indícios de que o servidor CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA estaria prevalecendo-se do cargo público que ocupava para privilegiar e BENEFICIAR a atuação e captação de clientes para as advogadas LUCIANA DE SOUZA DIAS (OAB/PA N. 15.888) e LIENILDA MARIA CAMARA DE SOUZA (OAB/PA n. 6.450)¿.

Portanto, resta demonstrado nos autos que a Ação Civil Pública teve por base o arcabouço de provas produzido pelo magistrado requerido em desfavor do servidor reclamante e das advogadas Luciana de Souza Dias e Lienilda Maria Câmara de Souza.

Até este ponto, se não considerássemos a duvidosa colheita de prova, destituída, possivelmente, do princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não há maiores problemas do parquet se basear na notícia de fato para apresentar sua ação. A maior surpresa é que uma vez protocolada a ação,
o mesmo juiz
que presidiu a colheita questionável de provas recebeu a ação e deferiu liminar para:
¿decretar: 1) a INDISPONIBILIDADE DE BENS dos réus CARLOS EDUARDO VIEIRADA SILVA, cpf nº 834.100.822-04, LIENILDA MARIA CAMARA DESOUZA e LUCIANA DE SOUZA DIAS, cpf nº 876.203.322-00, devidamente qualificado nos autos, nos termos do art. 7º, da Lei nº 8429/92, no valor de R$483.184,64 (quatrocentos e oitenta e três mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e determino os bloqueios dos bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, cartório de registro de imóveis, ADEPARÁ; 2) o afastamento cautelar do cargo público ocupado pelo réu CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA, analista judiciário do TJPA, enquanto perdurar a instrução processual, a partir da intimação desta decisão; devendo ainda serem tomadas as seguintes providências¿.

Esta decisão interlocutória foi alvo de Agravo de Instrumento n° 0804063-44.2018.8.14.0000, de relatoria da saudosa Exma. Sra. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, o qual logrou parcial êxito. Neste julgado, a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Corte assim ementou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. SUPOSTO USO DE CARGO PÚBLICO DE DIRETOR DE SECRETARIA DA COMARCA DE ACARÁ, PARA INDICAR OS SERVIÇOS DE ADVOCACIA DAS OUTRAS REQUERIDAS E ACELERAR O ANDAMENTO DOS PROCESSOS EM QUE ATUAVAM. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU DO CARGO O SERVIDOR E DECRETOU A INDISPONIBILIDADE E BLOQUEIO DOS BENS DE TODOS OS DEMANDADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - A medida cautelar de afastamento do cargo necessita de prova robusta de que a permanência do réu, ameaça à instrução do processo, o que não se verifica nestes autos uma vez que o servidor afastado sequer se encontra lotado na Comarca de Acará, mas sim em outra comarca (Ananindeua-PA).
2 - Em relação ao bloqueio de bens, verbas salariais e contas bancárias, também não restou devidamente especificado a que se refere o montante requerido a título de ressarcimento ao erário público, se é que existem valores a serem ressarcidos aos Cofres Públicos.
3 - Incabível o Pedido de Extinção do Processo Originário, sob a alegação de nulidade das provas obtidas, eis que no decorrer da ação, ambas as partes (Agravantes e Agravado) terão ampla oportunidade para produzirem e impugnarem as provas trazidas aos autos, respeitando-se os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
4 - Recurso conhecido e parcialmente provido, para revogar, tanto o afastamento cautelar do agravante CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA, quanto a indisponibilidade e o bloqueio de bens de todos os agravantes.
5- De ofício em razão do juízo de 1º grau ter-se julgado suspeito nos autos da Ação Civil Pública, declaro o mesmo incompetente e determino que a Secretaria os encaminhe ao juízo competente, bem como que se oficie à Corregedoria do Interior acerca da presente decisão.

Acerca da possível parcialidade do juiz, assim se manifestou a relatora:
¿(...) verifico que o Magistrado Wilson de Souza Correa, prolator da decisão agravada, já havia se julgado suspeito para presidir Sindicância Investigativa, instaurada pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior contra o agravante Carlos E. Vieira da Silva (ID nº 644104), bem como, constato ainda, que tanto o magistrado quanto o Agravante Carlos Vieira da Silva, respondem a diversos procedimentos administrativos, através de reclamações mútuas, perante a Corregedoria de Justiça desta Corte, o que afasta a necessária imparcialidade do Juiz para atuar no processo (...)¿.

Após este julgado, que ocorreu em 20/05/2019, o juiz requerido proferiu despacho na Ação Civil Pública, julgando-se suspeito por motivo de foro íntimo, em 25/10/2019, tudo isto de acordo com consulta efetuada nos sistemas Pje e Libra.

O entendimento firmado pela douta desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, tanto no Agravo de Instrumento, como também na exceção de suspeição apresentados na Ação Civil Pública, encontra eco nos fatos apurados pela Sindicância e na jurisprudência do STJ,
mutatis mutandis
, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SUSPEIÇÃO DO SERVIDOR QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO E APROVOU O RELATÓRIO FINAL. VÍCIO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A teor do art. 150 da Lei 8.112/90, a imparcialidade, o sigilo e a independência devem nortear os trabalhos da comissão que dirige o procedimento administrativo, assegurando ao investigado a materialização dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. O servidor que realizou as investigações em sindicância prévia e exarou juízo preliminar acerca da possível responsabilidade disciplinar do acusado, considerando presentes a autoria e materialidade de infração administrativa, está impedido de determinar, posteriormente, a instauração de processo administrativo disciplinar e de aprovar o relatório final.

3. Segurança concedida para anular o processo administrativo disciplinar a partir de sua instauração.

(MS 15.107/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 09/10/2012).

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO PARTICIPANTE DA SINDICÂNCIA E DA COMISSÃO DE INQUÉRITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INEXISTÊNCIA DE IMPARCIALIDADE.

ANULAÇÃO.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - A Terceira Seção desta Corte já se manifestou no sentido de que não se verifica imparcialidade se o servidor integrante de Comissão Disciplinar também participou da Sindicância, ali emitindo juízo de valor pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar.

2 - In casu, Paulo César Bastos Dias participou da comissão de sindicância, bem como foi integrante da Comissão de Inquérito no Processo Administrativo Disciplinar n. 23142002845/2000, que culminou na demissão da servidora.

3 - O servidor sindicante que realiza as investigações e exara juízo preliminar acerca de possível responsabilidade administrativa e determina a instauração do PAD não pode aprovar o relatório final produzido pela Comissão de Inquérito.

Segurança concedida a fim de reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 23142002871/9 e, consequentemente, do ato demissório exarado pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação (Portaria n. 792 do MEC, de 22.02.2001), devendo ser ratificada a liminar para a devida reintegração da servidora nos quadros do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia.

(MS 7.758/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 29/04/2015)

Estes fatos nos levam a considerar que, em tese, foram violados os deveres inscritos no art. 35, inciso I da LOMAN e art. 8º do Código de Ética da Magistratura Nacional, vejamos:
LOMAN
Art. 35 - São deveres do magistrado:
I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;
CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL
Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.

Ante o exposto, considerando os fatos expostos, e ainda que esta Corte de Justiça não pode se furtar ao seu poder-dever de apurar as responsabilidades no âmbito administrativo, é que a Corregedoria de Justiça, com fulcro no
caput do
artigo 13 da Resolução nº 135 do CNJ
1
, propõe a instauração de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
em desfavor do Juiz de Direito WILSON DE SOUZA CORREA, sem afastamento de suas funções, a fim de apurar acusação de suposta violação dos deveres funcionais, descritos art. 35, inciso I da LOMAN (Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício) e art. 8º do Código de Ética da Magistratura Nacional (o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito).

É como voto.

Belém-PA, data de assinatura no sistema.
______________________________________
Desa. DIRACY NUNES ALVES
Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior

1
Art. 13. O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, acolhendo proposta do Corregedor Nacional ou deliberação do seu Plenário, ou por determinação do Pleno ou Órgão Especial, mediante proposta do Corregedor, no caso de magistrado, de primeiro grau, ou ainda por proposta do Presidente do Tribunal respectivo, nas demais ocorrências.